Tribunal: TJMT
Processo: 1015705-43.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015705-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.760.931-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), V. R. D. S. A. (AGRAVADO), THIAGO CARVALHO AFONSO - CPF: 055.101.141-69 (AGRAVANTE), POLIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.760.931-47 (AGRAVADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015705-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO CARVALHO AFONSO

AGRAVADA: V. R. D. S. A. neste ato representada por sua genitora POLIANA RODRIGUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DIAS ÚTEIS E EM DOBRO – ARTIGOS 186 E 523, CAPUT, DO CPC – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Se a parte é assistida pela Defensoria Pública, conta-se em dias úteis e em dobro o prazo para a impugnação ao Cumprimento de Sentença disposto no caput do art. 525 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015705-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO CARVALHO AFONSO

AGRAVADA: V. R. D. S. A. neste ato representada por sua genitora POLIANA RODRIGUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015705-43.2020.8.11.0000 de decisão da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que não conheceu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para prestação alimentar por ser
extemporânea
.

O agravante alega que o feito tramita pelo rito expropriatório e, portanto, é aplicável a regras geral do art. 523,
caput,
do CPC, de que o devedor será intimado para promover o pagamento voluntário em 15 dias.

Afirma que é assistido pela Defensoria Pública e por isso o prazo é em dobro, conforme art. 128, I, LC 80/94, e, assim, teria 30 dias úteis contados a partir da intimação para adimplir voluntariamente a obrigação.

Acrescenta que,
após o transcurso desse prazo de 30 dias úteis, independentemente de nova intimação ou de penhora, não havendo o pagamento, inicia-se o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput, do CPC)
, o qual também deve ser computado em dobro, o que perfaz, por conseguinte, 60 dias úteis.

Informa que foi intimado em 28-11-2019 e, consequentemente, a Impugnação apresentada em 14-2-2020 é tempestiva, considerando-se a suspensão dos prazos processuais entre 20-12-2019 e 20-1-2020 (art. 220 do CPC).

Aduz que, de qualquer forma, as matérias arguidas são de ordem pública (
inobservância de requisito formal do pedido de cumprimento de sentença (art. 524 do CPC) e inobservância dos limites do título, tendo sido efetuada cobrança fora da prestação avençada
), podendo ser analisada a qualquer tempo.

Justiça gratuita e efeito suspensivo concedidos no Id n.52484954.

Intimada, a agravada não ofereceu contraminuta (Id n. 54938964).

Parecer pelo provimento (Id. 55751967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santo Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015705-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO CARVALHO AFONSO

AGRAVADA: V. R. D. S. A. neste ato representada por sua genitora POLIANA RODRIGUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante insurge-se contra decisão que não conheceu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada em Ação de Alimentos por ser extemporânea (Id. 51976970).

Contudo, o feito tramita pelo rito expropriatório, portanto submete-se ao disposto no artigo 523 e seguintes do CPC:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

(...)

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

Diante disso, o prazo para impugnar o cumprimento de sentença independe da penhora e começa a fluir quando termina aquele previsto no artigo 523 do CPC.

O agravante foi intimado em
28-11-2019
(Id 51976970 - Págs. 12/14) para o pagamento voluntário da obrigação em quinze dias úteis, período que se esgotou em
19-12-2019
, e em seguida foram suspensos os prazos processuais de 20/12/2019 a 20/01/2020, conforme estabelece o art. 220 do CPC:

“Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”.

Em
14/02/2020
, foi protocolada a Impugnação (Id. 51976970 – 16/19) e certificada sua extemporaneidade (Id. 51976970), o que resultou no
decisum
recorrido.

O agravante é assistido pela Defensoria Pública, que tem prazos em dobro para a manifestação nos autos (art. 186 do CPC). Desse modo, é tempestiva a referida impugnação.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ratifica esse entendimento:

“(...)
Neste sentido, o agravante teria 15 (quinze) dias úteis contados da citação para o adimplemento voluntário da obrigação e, não havendo o pagamento voluntário, teria mais 15 (quinze) dias úteis (art. 525, caput, do CPC) para apresentar impugnação, sendo que por ser assistido pela Defensoria Pública os prazos devem ser computados em dobro.

Acrescenta-se que entre os dias 20/12 a 20/01 operou-se a suspensão dos prazos processuais, conforme previsto no art. 220 do CPC:
“Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.”

Assim sendo, forçoso reconhecer que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 14/02/2020 é
tempestiva
, considerando que o ora agravante é assistido pela defensoria pública, cujos prazos processuais são computados em dobro.”
(Id. 55751967).

Jurisprudência do STJ sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEVEDOR REPRESENTADO POR DEFENSOR PÚBLICO
- ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DECORRIDOS DEZENOVE DIAS - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC/73 - TRIBUNAL A QUO QUE INDEFERIU A PRERROGATIVA DO ART. 5º, §5º DA LEI 1.060/50 AO CASO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se deve ser contado em dobro o prazo para o cumprimento voluntário de sentença no caso de réu assistido pela Defensoria Pública.

1. O adimplemento parcial da obrigação implica imposição da multa prevista no 475-J do CPC/73 sobre o valor remanescente. Precedentes.

2. A intimação para o cumprimento da sentença gera ônus para o representante da parte vencida, que deverá comunicá-la do desfecho desfavorável da demanda e alertá-la de que a ausência de cumprimento voluntário implica imposição de sanção processual.

3. Conforme a jurisprudência do STJ, a prerrogativa da contagem em dobro dos prazos visa a compensar as peculiares condições enfrentadas pelos profissionais que atuam nos serviços de assistência judiciária do Estado, que "enfrentam deficiências de material, pessoal e grande volume de processos" (REsp 1.106.213/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. julgado em 25/10/2011)

4. Em caso análogo, no qual se discutia o cumprimento, pela parte, de decisão judicial sobre purgação da mora, esta Corte superior decidiu ser cabível a contagem em dobro dos prazos para parte assistida pela Defensoria Pública. (REsp 249.788/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 11/09/2000)

5. Na hipótese de parte beneficiária da assistência judiciária integral e gratuita, a prerrogativa da contagem em dobro dos prazos,
prevista no artigo 5º, §5º, da Lei 1.060/50,
aplica-se também ao lapso temporal previsto no art. 475-J do CPC/73, correspondente ao art.523 caput e §1º do CPC/15, sendo, portanto, tempestivo o cumprimento de sentença, ainda que parcial, quando realizado em menos de 30 (trinta) dias.

6. Recurso provido para afastar a incidência da multa prevista no art. 475-J sobre a parcela da dívida depositada no prazo calculado conforme a prerrogativa prevista no artigo 5º, §5º da Lei 1.060/50.

(REsp 1261856/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016).

E de outros Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido.”

(TJ/DF – AI 0724656-47.2019.8.07.0000 - Relator: Des. HECTOR VALVERDE – DJ 12/02/2020 - 1ª Turma Cível - Publicado no DJE: 28/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE.
O prazo para interposição do incidente de impugnação deve ser contato de dobro
para Defensoria Pública, consoante disposto no art. 128, inc. I, da Lei 80/1994, tendo como termo inicial a data de sua intimação pessoal da penhora realizada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJRS - AI Nº 70067140350 - Décima Câmara Cível - Relator: Túlio de Oliveira Martins - Julgado em: 11-03-2016).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão combatida e conhecer a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020